Tribunal: STF
Processo: RE 112298
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
- DÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATORIOS.
CONTAM-SE A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
O PREQUESTIONAMENTO, COMO REQUISITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DEVE SE VERIFICAR NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU POR FORÇA DA
OPERAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.